Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-30.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-30.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE - CPF: 729.038.211-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001151-30.2021.8.11.0110

APELANTE: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE DO CONTRATANTE – ASSINATURA A ROGO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT, nada menos do que
duas (2) ações distintas em nome do autor para demandar contra a mesma instituição financeira
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos, condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspendendo, todavia, a exigibilidade da condenação por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, tratar-se de contrato nulo, porquanto não está palpado das formalidades contratuais exigidas, uma vez que se trata de pessoa indígena e idosa, não tendo discernimento algum para firmar tal compromisso sem que haja um instrumento público (procuração pública em cartório, acompanhada de 2 testemunhas de confiança da parte apelante), ou perante o INSS de forma pessoal ou via assinatura digital, conforme determina o art. 1o, inciso VI, §7o, da IN/INSS/DC 121/2005, para que esta seja resguardado de qualquer irregularidade.

Destaca ainda que os documentos apresentados pelo banco recorrido, não comprovam a disponibilização do valor do empréstimo, visto que para tanto, era imprescindível o crédito na sua conta corrente.

Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira não guarda pertinência com a relação jurídica controvertida nos autos, além de aduzir o descumprimento das formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico pactuado por pessoa indígena e idosa, bem como a ausência de qualquer documento apto a evidenciar a transferência dos valores objeto da suposta negociação.

Nesse sentido, requer seja o contrato de empréstimo declarado nulo, dando-se provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID no 147956731, pela manutenção do
decisun
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ao argumento de
que é pessoa indigna, idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID no 147956695.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato Bancário no. 544875096, supostamente firmado com o banco apelado em 07/02/2015, no valor de R$ 2.309,45, parcelado em 48 prestações de R$ 79,93, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário. Contrato excluído em 16/06/2018 com 42 parcelas descontadas.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (07/02/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez,
restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário (ID. 147956714),
na qual consta a aposição da impressão digital do autor
, além da assinatura de seu representante “a rogo” e duas testemunhas.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa indígena, idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. [...].”

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. ”
(TJMT
– RAC No
1001563-73.2017.8.11.0021
– Desa. Clarice
Claudino da Silva, 2a câmara de direito privado, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ”
(TJMT – RAC. No 1001445-97.2017.8.11.0021 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a câmara de direito privado, julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 18/02/2019)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT, nada menos que
duas (2) ações distintas em nome do autor para demandar contra a mesma instituição financeira
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Assim, em razão da conduta temerária do patrono/apelante -
Dr. JHONNY RICARDO TIEM - OAB MT27235-O - CPF: 973.705.841-00,
determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022